Tribunal: TJSP
Processo: 2207854-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207854-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA VIDA CRISTÃ FUNVIC, são agravados ANNE
CRISTINA FREITAS DE ABREU BAYER e VINICIUS UHLNANN BAYER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207854-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42732
2
VOTO No: 42732
AGRAVO No: 2207854-66.2019.8.26.0000
COMARCA: Guaratinguetá
AGVTE(S).: Fundação Universitária Vida Cristã Funvic
AGVDO(S).: Anne Cristina Freitas de Abreu Bayer e outro
Ementa: Execução de título extrajudicial. Pedido de
suspensão de CNH e bloqueio de utilização de cartões de
credito, em razão da falta de pagamento do débito e de
localização de bens para penhora. Inviabilidade. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
proferida nos autos de Execução Titulo Extrajudicial, e que
indeferiu a suspensão da Carteira de Habilitação e bloqueio de
eventuais cartões de crédito do executado, "uma vez que o
deferimento do primeiro pedido afrontaria o direito fundamental da
livre locomoção (artigo 5o, inciso XV, da CF) e o deferimento dos
pedidos também não são garantia de satisfação da execução" (fls.
81).
Sustenta a agravante, em síntese, que os devedores
quedaram-se inertes quanto ao pagamento dos valores em aberto, e
que a inclusão de seus nomes junto ao SerasaJud não os levou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207854-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42732
3
cumprir com suas obrigações.
Argumentou que seria cabível a aplicação de
medidas indutivas e coercitivas com o objetivo de satisfação do
débito, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Entende que a suspensão da CNH não configura
dano ou risco à liberdade de locomoção, e que este seria o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que o princípio da menor onerosidade não
pode ocasionar a ineficiência do processo de execução. Citou
precedentes jurisprudenciais.
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
A r. Decisão agravada deve ser mantida.
O processo de execução tem como objetivo a
satisfação do crédito do credor, mediante a constrição de bens do
devedor, para que sejam alienados judicialmente, com o propósito
de obter recursos para pagamento do exequente.
As medidas postuladas pela agravante, consistentes
na suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos
agravados, denominadas de medidas atípicas, não têm por objeto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207854-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42732
4
apreensão, através de penhora, de bens do devedor, nem ostentam
natureza cautelar de impedir a alienação de qualquer bem do
executado.
Em tais circunstâncias, o que se revela é o caráter
de penalidade das medidas, em razão da falta de pagamento da
dívida e ausência de localização de bens, e, neste passo, não se
vislumbra amparo legal para a aplicabilidade destas sanções.
O ordenamento jurídico não prevê a aplicação de
sanção em caso de não pagamento de dívida.
As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias, referidas no artigo 139, IV do CPC, devem ser
entendidas como aquelas destinadas a assegurar o cumprimento de
uma ordem judicial.
Ora, no processo judicial a ordem judicial expedida
é no sentido de mandar citar o executado, para pagar o débito, sob
pena de constrição de bens.
Destarte, como as medidas postuladas não têm
como objetivo a constrição de bens do devedor, ou a finalidade de
impedir a alienação de bens do executado, não há como acolher a
pretensão do recorrente.
Não existem elementos suficientes para que se
possa concluir, de forma inequívoca, que a suspensão de CNH, bem
como o bloqueio de cartões de crédito, seriam medidas hábeis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207854-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42732
5
induzir os executados a pagarem a sua dívida.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator